Tribunal: TCU
Processo: 028.319/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas especial interpostos por Lúcio Mendes de Oliveira e Félix Rodrigues da Silva contra o Acórdão 5266/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar os recorrentes acerca desta deliberação.